Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022710-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (AGRAVANTE), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATTI - CPF: 417.457.608-49 (ADVOGADO), LUIZ ZANIN - CPF: 888.131.428-20 (ADVOGADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ROSENILDE DUARTE JARA - CPF: 816.863.581-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A averbação premonitória é instituto típico da fase executiva, que pode excepcionalmente ser deferido na fase de conhecimento, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).

Não demonstrado o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a averbação premonitória nos imóveis do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON PULICE E OUTRO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança de Alugueres e Outros Encargos e Perdas e Danos n. 0004583-03.2015.8.11.0040 - Código 128663, ajuizada em face de JOSÉ TADEU LEMAINSKI, indeferiu a averbação premonitória às matrículas por se tratar de ação de conhecimento.

Em suas razões, os agravantes sustentam pela reforma da decisão, uma vez que entendem pela expedição de ofício da averbação premonitória às margens das matrículas dos imóveis 2241 e 2242 do CRI de Sorriso.

Afirmam que a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel é uma ação reipersecutória e imobiliária com previsão na Lei de Registros Públicos sendo lícita a pretensão dos credores.

Aduzem que a averbação se faz necessária para evitar frustrações futuras na garantia da execução, pois se aplicado o art. 828 do CPC por analogia, o dano de difícil reparação resta caracterizado em uma suposta venda judicial ou extrajudicial dos imóveis mencionados.

Requer, seja concedido o efeito suspensivo a decisão até o trânsito em julgado da sentença, e no mérito pelo provimento do recurso

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 118732469).

Manifestação da parte agravante no Id. 119538964.

Informações prestadas pela Magistrada
a quo
(Id. 100295493).

Contrarrazões apresentadas, no Id. 121456964, por meio das quais a parte agravante, requer pela inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte agravante.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento em face a decisão, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança de Alugueres e Outros Encargos e Perdas e Danos, indeferiu a averbação premonitória às matrículas por se tratar de ação de conhecimento.

Em breve síntese, aduzem os agravantes a pretensão da averbação das matrículas dos imóveis de no 2241 e 2242 do CRI de Sorriso/MT, a fim de dar ciência a terceiros interessados da existência da presente ação de despejo, cujos débitos supostamente superam o valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Ocorre que este instituto é típico da fase executiva e está previsto no art. 828 do CPC, podendo excepcionalmente ser deferido na fase de conhecimento, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300,
caput
, do CPC), o que não ocorre nos autos.

Pois bem. Conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica -
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do
status quo
poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(in
Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Os Agravantes pretendem que o Juízo determine a averbação premonitória nas matrículas imobiliárias no’s. 12241 e 2242 do CRI de Sorriso, pertencentes ao Agravado, entretanto, os argumentos suscitadas por aqueles não são aptos para a concessão da tutela de urgência pretendida, mesmo porque
não comprovaram que os Agravados estão na iminência de alienar os referidos imóveis
, o que afasta a presunção do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Reitero que até aqui, não há nos autos prova que possibilite uma refutação a fundamentação do magistrado, dado, ainda, que não fora finalizada a fase instrutória do processo originário. Para o deferimento do pedido deve haver prova que, ao menos, reduza o risco de equívocos e enganos.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022